Tribunal: TJSP
Processo: 0001497-73.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001497-73.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0001497-73.2020.8.26.0996
Agravante: JEFERSON RODRIGUES DOS SANTOS
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FÁBIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 5a RAJ COMARCA DE PRESIDENTE
PRUDENTE
Voto no 21.537
Agravo em execução. Falta disciplinar de natureza grave.
Absolvição. Impossibilidade. Prova suficiente. Desclassificação.
Impossibilidade. Conduta típica prevista na Lei de Execução
Penal. Mantença da perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um
terço), e da interrupção do prazo para fins de progressão. Não
provimento ao recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.87/90 que reconheceu a prática da falta
disciplinar de natureza grave, determinando a perda
de 1/3 (um terço) dos dias remidos, e o reinício do
lapso temporal para fins de progressão de regimes,
pretendendo
a
absolvição
por
insuficiência
de
provas, ou a desclassificação para falta disciplinar
de natureza média, e subsidiariamente, o afastamento
da perda dos dias remidos e da interrupção do lapso
temporal (fls.07/17). Vieram documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
3
Recebido o recurso (fls.108), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
por seu não provimento (fls.98/107).
Mantida
a
decisão
(fls.108),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.116/123).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
Trata-se
do
Procedimento
Disciplinar (fls.20) referente ao Comunicado de
Evento no 442/2019 (fls.21 e 22), no qual consta
que, na data de 02.10.2019, no momento em que o
sentenciado Adriano “era conduzido à cela no 09, o
mesmo
encontrava-se
bastante
exaltado,
onde
dificultava a sua condução, e ao passar de frente a
cela 01”, o Agravante e outros três sentenciados,
“que lá habitavam, deram início a um movimento de
subversão a ordem e disciplina, desrespeitando os
funcionários com xingamentos e ameaças de morte,
dizendo que são pertencentes a facção criminosa
(PCC) e insuflando os demais sentenciados daquele
Pavilhão”.
O agente de segurança penitenciária
Ubirajara (fls.58) afirmou que: 1. no dia do fato,
no momento em que o sentenciado Adriano era
conduzido
à
cela
09,
“encontrava-se
bastante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
4
exaltado, onde dificultava a sua condução” (fls.58,
linha 15); 2. “ao passar de fronte a cela 01”, o
Agravante e os sentenciados Wellignton, Douglas e
José de Araújo “que lá habitavam, deram início a um
movimento de subversão a ordem e disciplina, desrespeitando todos nós funcionários com xingamentos e ameaças de morte dizendo que
pertenciam a facção criminosa (PCC) e insuflando os
demais
sentenciados
daquele
Pavilhão”
(fls.58,
linhas 15/16 e 18/21).
No mesmo sentido foi a narrativa do
agente de segurança penitenciária Fábio (fls.59).
O Agravante (fls.64), por sua vez,
alegou que: 1. “os fatos não ocorreram como consta
na comunicação” (fls.64, linhas 14/15); 2. os
funcionários conduziam um sentenciado, “porém ao
passar defronte a cela 1, foi possível perceber que
um dos funcionários que estava com um cachorro,
ameaçava soltar o cão no companheiro como forma de
opressão”
(fls.64,
linhas
16/18);
3.
“um
dos
companheiros da cela apenas disse que não havia
necessidade de ameaçar o companheiro com o cachorro”
(fls.64, linhas 18/19); 4. “após o ocorrido os
funcionários retornaram e jogaram gás de pimenta no
interior da cela 1” (fls.64, linhas 19/20); 5. não
teve participação nos fatos e não faz parte de
nenhuma facção criminosa.
E, como era de se esperar, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
5
demais sentenciados (Adriano fls.60; Wellington
fls.61; Douglas
fls.62; José Araújo
fls.63)
apresentaram versão semelhante à do Agravante.
Em que pese a negativa do Agravante
e dos demais sentenciados, os agentes de segurança
penitenciária
relataram
o
ocorrido
de
forma
satisfatória e convincente, e o Agravante não
informou qualquer motivo ou desavença que pudesse
justificar a imputação gratuita, pelos funcionários,
desse fato, mas o contrário, daí porque essas
declarações devem ser tidas como verdadeiras.
Nesse sentido, aliás, já decidiu
esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
0076883-03.2014.8.26.0000,
Rel.
Des.
Ricardo
Tucunduva, j. em 12.03.2015):
“Assim, em que pese a ausência de
depoimento de outras testemunhas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua
tarefa de lidar com indivíduos que, em sua maioria, foram
segregados justamente pelo grau de periculosidade que
apresentam, devem ser tidas em alta conta, e não postas
em xeque, se não existir motivo palpável para isto.
Portanto, ao contrário do que alega a
defesa,
está
plenamente
caracterizada
a
infração
disciplinar de natureza grave praticada pelo agravante,
não havendo se falar em absolvição”.
Assim, a falta grave existiu, a
situação típica está prevista no artigo 50, inciso
I, da Lei de Execução Penal, sendo correta a
determinação de sua anotação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
6
Quanto à quantificação da perda dos
dias remidos, e levando-se em conta os parâmetros
prescritos no artigo 57 da Lei de Execução Penal,
observe-se que: 1. o Juízo de Execução determinou a
perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos com
fundamento na natureza da conduta, bem como no
histórico prisional do Agravante (fls.89, terceiro
parágrafo); 2. há previsão legal contida no artigo
127 da Lei de Execução Penal; 3. a falta foi
classificada como de natureza grave; 4. os motivos
que o levaram a cometê-la são injustificáveis; 5.
não há condições favoráveis que justifiquem a
alteração do patamar estabelecido; 6. a redução do
patamar fixado tornaria inócua a punição pela falta
praticada.
Por
fim,
posto
que
não
haja
previsão legal expressa, mas por interpretação
conjugada e sistemática dos artigos 112 e 118 da Lei
de Execução Penal, é indiscutível que a falta grave
ocasiona, dentre outros efeitos, a interrupção do
prazo para fins de benefícios, levando ao reinício
da sua contagem.
É assim o entendimento da doutrina,
bem expressado por Renato Marcão (“Curso de Execução
Penal”, Ed. Saraiva, 9a Ed., 2011, p.172):
“A prática de falta grave revela absoluta
ausência de mérito e interrompe o lapso temporal para a
progressão de regime prisional, afetando o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
7
objetivo.
Cometida a falta grave pelo condenado no
curso do cumprimento da pena privativa de liberdade,
inicia-se a partir de tal data a nova contagem da fração de
um sexto da pena como requisito objetivo da progressão”.
No mesmo sentido ensina Guilherme
de Souza Nucci (“Leis Penais e Processuais Penais
Comentadas”, Ed. RT, 2a Ed., 2007, p.497):
“Se o condenado comete falta grave,
enquanto cumpre pena no regime fechado (ou semi-
aberto), para efeito de progressão, deve começar a
computar o período de um sexto novamente. Ex.:
cumprindo a pena de doze anos, iniciada no regime
fechado, após dois anos atingindo um sexto comete
falta grave. Conseqüências: a) não poderá receber o
benefício da progressão, por ausência de merecimento; b)
começará a contar novo período de um sexto a partir da
data em que cometeu a falta; c) lembrar que esse novo
período incide sobre o remanescente da pena e não sobre o
total, ou seja, sobre dez anos e não em relação a doze, pois
dois anos já foram extintos”.
E dessa mesma forma, depois de
reiteradas decisões, proclamou o Superior Tribunal
de Justiça a Súmula n° 534: “A prática de falta
grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual
se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
Nesse sentido é o posicionamento
desta Câmara: 1. Agravo em Execução no 9000598-
97.2018.8.26.0637, Rel. Des. Ricardo Tucunduva, j.
em 12.12.2019: “Por fim, a interrupção do lapso temporal para a
aquisição de benefícios era mesmo de rigor, visto que “A prática de falta grave

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001497-73.2020.8.26.0996 -Voto no 21.537 - AP
8
interrompe
a contagem do prazo para a progressão
de regime de cumprimento

de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração ” (Súmula no
534 do Superior Tribunal de Justiça). Aliás, o Supremo Tribunal Federal
também já estabeleceu que o cometimento de falta grave implica o recomeço da
contagem do prazo para a progressão no regime prisional: HC 94.652, Rel.
Min. Menezes Direito; HC 95.367, Rel. Min. Ricardo Lewandowski;
HC 94.726,
Rel. Min. Ayres Britto; HC 94.820, Rela. Mina. Ellen Gracie; HC 91.587, Rel.
Min. Joaquim Barbosa; HC 115.770, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Nessa
mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas:
ARE 660.579, Rel. Min.
Gilmar Mendes; ARE 661.945, Rel. Min. Joaquim Barbosa ”; 2. Agravo
em Execução no 7001444-94.2019.8.26.0482, Rel. Des.
Marco Antônio Marques da Silva, j. em 27.06.2019):
“Esclareço que o condenado que for punido por falta grave perderá o direito ao
cômputo do tempo anterior a ela para a obtenção da progressão de regime,
começando o novo período a partir da data da infração disciplinar ou de sua
cessação. Atualmente, com a edição da Lei no 12.433/11, que modificou alguns
dispositivos da Lei de Execução Penal, a redação vigente do artigo 127 não
deixa margem a dúvidas: “Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3
(um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a
contagem a partir da data da infração disciplinar” (grifos nossos). Assim, a
prática da falta grave acarretou a interrupção do lapso temporal para
aquisição do direito subjetivo à eventual concessão de progressão de regime”.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR